Tribunal: TJMT
Processo: 1026162-84.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026162-84.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. C. P. - CPF: 116.954.681-12 (APELADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), THAMIRES COELHO PELLOSO - CPF: 385.334.108-08 (APELADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAMIRES COELHO PELLOSO - CPF: 385.334.108-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE
- ERRO MATERIAL - VERIFICADO - CORRIGIDO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, é caso de dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte requerida, ora embarga
nte
,
assim ementado
(I
d.

236602160
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recusa indevida da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de hidroterapia ao paciente criança com paralisia cerebral e transtorno do espectro autista (TEA), cuja prescrição foi realizada pelos médicos assistentes, se mostra abusiva e configura situação geradora de danos morais.

2. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto
prevenir comportamentos inadequados.

3. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação respeita o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, de forma a remunerá-lo dignamente, não havendo qualquer excesso que justifique sua redução.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
contraditório
quanto à
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa ou da condenação
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, v
erifica-se a ocorrência d
e
erro material quanto à
fixação dos honorários advocatícios,
porquanto é caso de sanar o vício, para que conste que o
s honorários estão fixados em percentual sobre o valor da condenação e não sobre o calor da causa
, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Assim, onde lê-se: “
O fato de a verba ter sido fixada em 20% sobre o valor da causa, portanto, não revela violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
”, leia-se: “
O fato de a verba ter sido fixada em 20% sobre o valor da
condenação
, portanto, não revela violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para
corrigir erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024